Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711062-83.2021.8.07.0003 APELANTE: J. V. V. A. D. M. S., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LAIR DE SOUZA SANTOS APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, J. V. V. A. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIR DE SOUZA SANTOS DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 11.02.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR